Tribunal: STF
Processo: HC 211185
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Lealdo de Lara, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 696.127SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, às penas de 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 764 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, e às penas de 1 ano, 6 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 15 dias multa, pelo crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003, n/f do art. 69, do Código Penal. 



    Irresignada, a defesa apelou e o Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar as reprimendas para 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão (tráfico de drogas), e 1 ano de detenção (posse de arma de fogo e munições de uso permitido), além de 704 dias-multa.



    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Aduz, ainda, que foi fixado o regime inicial fechado à míngua de fundamentação idônea.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXASPERADA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICAVA A PRÁTICAS CRIMINOSAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA PROCESSUAL ELEITA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz, ao fixar a pena, deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do estatuto repressivo, a natureza, e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    – A pena-base do paciente foi exasperada em 2/3, em virtude do desvalor conferido às circunstâncias do delito, consubstanciada na expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido – 195,15 quilogramas de cocaína (e-STJ, fl. 31) –, fundamentação idônea e que se encontra em consonância ao já mencionado art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e à jurisprudência também pacificada desta Corte Superior. Precedentes. 



    – No tocante à não incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da LAD, não verifico a ocorrência de ilegalidade, tampouco do aduzido bis in idem, porquanto a causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi denegada, não apenas em virtude da quantidade e natureza do entorpecente apreendido, mas porque as instâncias de origem consignaram expressamente que o paciente se dedicava a práticas criminosas (e-STJ, fl. 21), devido às circunstâncias que levaram à sua prisão em flagrante – após denúncia anônima no Batalhão da PM de Tietê, informando que o réu transportaria drogas em um caminhão sentido Porto Feliz, razão pela qual foi realizada sua abordagem e encontraram um tampão na carroceria do veículo, contendo aproximadamente 200 (duzentos) quilos de cocaína (e-STJ, fls. 31/32) –; Some-se a isso, o fato de ele haver confessado que transportava a droga do Tietê, com destino a Santana do Parnaíba, que tinha as armas e munições em sua casa, e que receberia R$ 5.000,00 pelo serviço (e-STJ, fl. 31). 



    – Todas essas circunstâncias denotam ser pouco crível que se tratasse de sua primeira empreitada, pois também foi apreendido em sua casa, cerca de R$ 10.000,00, cuja origem não foi justificada. Ademais, como bem observado pelo ilustre Relator, dificilmente um grande traficante de drogas conferiria o transporte dessa vultosa quantidade de cocaína – em um caminhão especialmente preparado para esse fim (assoalho da carroceria oco) –, a uma pessoa sem experiência nesta atividade. 



    – Desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    – Regime inicial fechado mantido em virtude da a existência de circunstância judicial desfavorável, consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida, a qual justificou, inclusive, a exasperação da basilar na fração de 2/3, o que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça que é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, como in casu, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta, de modo que deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e do art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 



    – Agravo regimental não provido.” 



    O julgado em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A respeito da fixação do regime inicial fechado, tenho que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão do impetrante. 



    Cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. No caso sob análise, relativamente às circunstâncias do artigo 42 da Lei 11.343/06 (quantidade e natureza da droga apreendida), houve valoração negativa.



    Nesse sentido, tendo sido a pena estabelecida em 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e sendo desfavoráveis as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fica autorizada a imposição do regime mais gravoso. 



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente